Tribunal: TJES
Processo: 0008218-06.2015.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008218-06.2015.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WALDIMERY APARECIDA DE CARVALHO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. TESE A SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
reconhecimento da existência da excludente de ilicitude consubstanciada na legítima defesa, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal, requer a indispensável comprovação, incólume de dúvidas, de que a conduta do agente se subsome aos elementos contidos no art. 25 do Código Penal. Não restando devidamente comprovada tal circunstância, cabe ao Tribunal do Júri a análise da questão, nos termos do art. 5º, XXXVIII, d, da CR/88 e do art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0008218-06.2015.8.08.0030

RECORRENTE: WALDIMERY APARECIDA DE CARVALHO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: LEONARDO TRABACH - ES23563-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração opostos
em ID nº
6807126

pela defesa de
WALDIMERY APARECIDA DE CARVALHO DA SILVA
, em face do acórdão de
ID nº
6721401
, que, à unanimidade,
negou provimento ao
recurso
interposto.

Nas razões recursais
(ID nº 6807126)
, sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão
por não ter sido apreciado a tese relativa à suposta legítima defesa.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 6844262 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Primeiramente, entendo que houve omissão por não ter sido apreciada a tese de legítima defesa.

Sabe-se que a legítima defesa, segundo o art. 25 do Código Penal, é aquela empreendida contra agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro, utilizando moderadamente dos meios necessários.

A absolvição sumária, por sua vez, ocorre quando o Magistrado reconhece alguma excludente de ilicitude (exclusão do crime) ou de culpabilidade (isenção de pena), desde que nitidamente demonstrada pela prova colhida.

Frisa-se que a absolvição sumária em face do reconhecimento da legítima defesa só é admissível nas hipóteses em que a incidência da excludente se mostre patente e impassível de questionamento.

Nesse sentido, cito ensinamento de Guilherme de Souza Nucci:

"Lembremos que a absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema"(in Manual de Processo Penal e Execução Penal - 5ª Edição - Editora Revista dos Tribunais - 2008 - p. 753).

Contudo, não obstante a versão apresentada pela recorrente, das provas juntadas aos autos não é possível ter o juízo de plena certeza sobre a incidência da alegada legítima defesa ou do preenchimento de todos os seus requisitos.

De fato, a prova oral coligida não sustenta, a tese pretendida, não se podendo olvidar que, acaso pudesse o Juiz sumariante ingressar no âmbito das provas, por certo que se substituiria ao Juízo competente.

Assim, em que pesem as argumentações defensivas, há dúvida a respeito da completa integração da excludente de ilicitude, ante o caderno probatório.

Não foi possível comprovar, de plano, que a recorrente agiu amparada pela legítima defesa, sobretudo porque, das provas orais produzidas, não restou demonstrado, estreme de dúvidas, que Waldimery teria agido no intuito de repelir injusta e iminente agressão por parte da vítima.

Destarte, no contexto acima, não se colhem provas cabais em favor da absolvição sumária, e eventuais dúvidas só poderão ser resolvidas pelo próprio órgão acometido da função de deslindar o tema, sendo a pronúncia a única saída jurídica admissível.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE PROVA CABAL - INDÍCIOS DE AUTORIA - DESPRONÚNCIA - INADMISSIBILIDADE. Na fase de pronúncia, só se licencia a absolvição sumária pelo reconhecimento da excludente de ilicitude ou de culpabilidade diante de sua comprovação inconteste, ou mais do que isso, de sua inequívoca certeza. Havendo qualquer dúvida a respeito, por menor que seja, deixa-se a palavra final ao Tribunal Popular, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida. Havendo nos autos prova da materialidade do delito e indícios de autoria, torna - se inviável a impronúncia"(TJMG - Recurso em Sentido Estrito nº 1.0153.03.022276-1/001 - Terceira Câmara Criminal - Des. Rel. Paulo Cézar Dias - j. em 09/03/2004).

Por isso, compartilho do mesmo entendimento da d. Procuradoria de Justiça no sentido de que:
“outrossim, não se pode olvidar que matéria fática, como os contornos da legítima defesa, não pode ser aprofundada em nível de Recurso em Sentido Estrito, posto que o juízo de admissibilidade das imputações Ministeriais se satisfaz com provas da materialidade e indícios de autoria, devendo se reservar ao Conselho de Sentença a avaliação profunda da prova colhida e das teses sustentadas pelas partes”.

Portanto, o reconhecimento da existência da excludente de ilicitude consubstanciada na legítima defesa, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal, requer a indispensável comprovação, incólume de dúvidas, de que a conduta do agente se subsome aos elementos contidos no art. 25 do Código Penal. Não restando devidamente comprovada tal circunstância, cabe ao Tribunal do Júri a análise da questão, nos termos do art. 5º, XXXVIII, d, da CR/88 e do art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)